Tribunal: TCU
Processo: 018.676/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1510/2023-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 17960/2021-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Nonato e Silva, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (R001, peça 119) fundamentado no artigo 288, inciso III, do Regimento Interno do TCU: arguindo: - a caracterização da prescrição intercorrente da pretensão de ressarcimento e punitiva do Tribunal, segundo os critérios estabelecidos na Resolução TCU 344/2022, pois não há marco interruptivo da prescrição desde o termo inicial (1/9/2012) que foi a data em que as contas deveriam ter sido prestadas (peça 119, p. p. 3-5); - a caracterização da prescrição quinquenal, estabelecido na Resolução TCU 344/2022, em razão do tempo decorrido entre a omissão na prestação de contas (1/9/2012) e a citação de 20/2/2020 (peça 119, p. 5-12); - a caracterização da decadência, pelo decurso de tempo superior ao prazo de 180 dias para o envio da TCE ao TCU, a teor do art. 11 da IN/TCU 71/2012 (peça 119, p. 13); - a responsabilização do prefeito sucessor (peça 119, p. 14); considerando que, no caso concreto, o processo de cobrança executiva já foi constituído (TC Processo 000.941/2023-9 e Processo 000.942/2023-5 , apensos) e o Ministério Público junto ao TCU já encaminhou ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida (ofício de peças 15-16 e 20-21 dos processos de CBEx), não sendo mais é oportuna a análise da prescrição pelo TCU, segundo o disposto no artigo 10 da Resolução TCU 344/2022; considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela Serur, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 17960/2021-TCU-Primeira Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU, e se limita a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Raimundo Nonato e Silva (R001, peça 119), e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 018.676/2019-7 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.942/2023-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.941/2023-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Raimundo Nonato e Silva (XXX.034.833-XX). 1.3. Recorrente: Raimundo Nonato e Silva (XXX.034.833-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barão do Grajaú - MA. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Irapoa Suzuki de Almeida Eloi (8853/OAB-MA), Carlos José Luna dos Santos Pinheiro (7452/OAB-MA) e outros, representando Raimundo Nonato e Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.